Tribunal: STF
Processo: HC 264480
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Selmo Machado da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.807.248/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Colhe-se nos autos que a denúncia imputou ao paciente a prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, o que resultou na condenação do paciente à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.



    Neste writ, a defesa alega quebra da cadeia de custódia da prova digital, em decorrência da devolução do aparelho celular ao corréu Claudenor Ferreira da Silva sem autorização judicial expressa.



    A defesa argumenta que a condenação se sustenta quase integralmente nas mensagens extraídas do celular do corréu Claudenor Ferreira da Silva e que, diante da devolução do aparelho ao investigado, tornou permanentemente impossível à defesa do paciente o acesso aos dados brutos originais para realização da contraprova.



    Aduz que “[n]ão obstante a manifesta ilegalidade na produção e preservação da prova, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região condenou o paciente SELMO MACHADO DA SILVA à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.”.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para declarar a ilicitude das provas delas derivadas e determinar a absolvição do paciente, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, para declarar a nulidade absoluta do processo.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, em processo que envolve condenação por crime tipificado no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 2. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas, e a Súmula 83 impede o recurso especial quando o entendimento do tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ. 3. A extração de dados com consentimento do investigado não configura prova ilícita, e a mera alegação de violação da cadeia de custódia, sem demonstração de adulteração, não conduz à nulidade da prova. 4. O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem todas as formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade se corroborado por outras provas. 5. Agravo regimental improvido.”. (e-doc. 16)



    Com efeito, o eminente o Ministro Antônio Saldanha Palheiro assim se manifestou:  



    “(...)



    Conforme constou da decisão agravada, entendo, que no caso em tela, não merece reparo a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, em observância as Súmulas 7 e 83 dessa Corte de Justiça. 



    Existe o óbice para processamento do recurso especial quanto a Súmula 7, como bem destacou o Tribunal de origem. Nessa linha, o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula 7 do STJ demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses levantadas no recurso especial.



    (...)



    Ademais, também no tocante a questão probatória de mérito, verifica-se óbice, no caso em tela, para recebimento e processamento do Recurso Especial, tendo e vista a incidência da Súmula 83 do STJ que estabelece ser “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)



    (...)



    O entendimento utilizado pelo TRF-3ª Região é no sentido de que a condenação do agravante está fundamentado no sentido de que "foi o próprio detentor do direito (em tese violado) quem fraqueou o acesso “aos dados de informática e telefônicos constantes no seu celular”, tanto é que, por ocasião de sua reinquirição ainda na fase policial, o advogado então presente limitou-se a requerer a devolução do aparelho, uma vez que a perícia já havia sido elaborada. Foi somente em juízo que o réu, sem qualquer respaldo em suas próprias declarações iniciais, sustentou que o telefone celular foi tomado à força e que não autorizou o acesso às mensagens contidas no aparelho, narrativa que, evidentemente, não corresponde à verdade" (eSTJ fls. 936-939). 



    Nesse sentido, fica afasta alegação de não vigência do artigo 157 do Código de Processo Penal, sendo que no ponto o próprio mesmo que se alegue ausência de autorização judicial específica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que a extração de dados realizada com consentimento do investigado não configura prova ilícita (AgRg no HC 773.618/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 26/04/2023). Dessa forma, inexiste nulidade a ser reconhecida. 



    Ainda, melhor sorte não assiste ao agravante no tocante a alegação de negativa de vigência do artigo 157 do Código de Processo Penal - mídia digital - WhatsApp contaminada - quebra da cadeia de custódia, considerando que A mera alegação de violação da cadeia de custódia, sem a demonstração de efetiva adulteração ou comprometimento do material probatório, não conduz à nulidade da prova” (AgRg no REsp 1.948.732/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 24/06/2022). 



    Nesse ponto, observa-se que o TRF-3ª Região assim manifestou: "Quanto ao método de extração das mensagens transmitidas através do aplicativo WhatsApp e armazenadas no telefone, também não se verifica qualquer irregularidade apta a macular tal prova. Com efeito, embora o procedimento adotado (exportação das mensagens por e-mail), por si só, não assegure a fidedignidade do arquivo de texto que contém o diálogo, uma vez que, em tese, este poderia ter sido editado, o conteúdo da conversa é confirmado por dados externos e independentes, tais como nomes das vítimas, valores e intermediários (“laranjas”) a quem o dinheiro foi inicialmente transferido, listados em relação de transações fraudulentas elaborada pela Caixa Econômica Federal, bem como por trechos atinentes à ocultação dos valores mediante aquisição de um automóvel e elaboração de um contrato de empreitada, o que, aliado à própria declaração de um dos réus em juízo de que a autoridade policial, a seu ver, não possuiria razões para incriminá-lo injustamente, afasta por completo a hipótese de que o registro do diálogo armazenado no telefone celular não corresponde à realidade." (e-STJ fls. 936-939).



    Também não verifica-se ilegalidade no tocante Violação aos arts. 158-b, x e 158-f do Código de Processo Penal - quebra da cadeia de custódia - Devolução do celular do corréu, pelo Delegado de Polícia, sem autorização judicial, sendo que a devolução do aparelho foi solicitada pelo próprio advogado do referido corréu uma vez que a perícia já havia sido elaborada. 



    Assim, não havendo prova concreta de prejuízo ou alteração do conteúdo extraído, resta afastada a alegação de nulidade, considerando o seguinte precedente dessa Corte de Justiça “A inobservância de formalidades na cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa” (HC 598.051/PR, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 18/02/2021).”. (e-doc. 16)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)



    Por último, ressalto que esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente